Tribunal: TJSP
Processo: 1018060-89.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
LOCAÇÃO – Imóvel não residencial – Pretensão renovatória julgada parcialmente procedente – Previsão contratual de remuneração mínima variável que não impede o acertamento do aluguel, com base em seu valor atual de mercado, em conta a natureza dúplice da ação renovatória e a necessidade de readequação ao final do período original da locação – Novo aluguel mínimo fixado com base no laudo

Ementa:
LOCAÇÃO – Imóvel não residencial – Pretensão renovatória julgada parcialmente procedente – Previsão contratual de remuneração mínima variável que não impede o acertamento do aluguel, com base em seu valor atual de mercado, em conta a natureza dúplice da ação renovatória e a necessidade de readequação ao final do período original da locação – Novo aluguel mínimo fixado com base no laudo elaborado pelo perito louvado pelo Juízo que deve prevalecer, bem assim a manutenção da cláusula de isenção da locatária, de pagamento de fundo de promoção – Encargos da sucumbência redistribuídos – Apelação da ré não provida, parcialmente provida a da autora.